Tribunal: TJMT
Processo: 1003521-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003521-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, § 5o, III DA LEI N.o 6.830/1980 - RECURSO DESPROVIDO.

1 - É valida a citação via postal quando remetida para o endereço correto do réu, independente da assinatura no Aviso de Recebimento ser de funcionário sem procuração legal para o ato, conforme ocorreu no caso concreto.

2 - Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 501460-34.2015.8.11.0041 (PJe), promovida pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade do título executivo que instrui a ação.

Alega que, a decisão impugnada merece reforma,
eis que
o título executivo apresentado pela municipalidade não informa todos os elementos necessários para sua regularidade.

Sustenta que, a CDA não contém especificamente a natureza do crédito, de forma específica, o que impede o Recorrente de exercer seu direito de defesa, bem como previsão legal quanto à atualização monetária.

Pontua que,
sem a devida observância dos requisitos essenciais à constituição do título, a defesa do Agravante torna-se prejudicada, não havendo, portanto, a garantia de certeza e liquidez a qual goza a Certidão de Dívida Ativa e, assim, não atendendo aos requisitos do art. 2o, parágrafo 5o da lei no 6.830/1980.

Dessa forma, requer
seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma
in totum
da decisão impugnada, para anular a cobrança, bem como o protesto da CDA, em razão da nulidade e ilegitimidade arguidas.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n. 79368475.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 85618979), o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 7 de março

de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 501460-34.2015.8.11.0041 (PJe), promovida pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade do título executivo que instrui a ação.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n. 79368475.

O presente recurso não comporta provimento.

O cerne da controvérsia, está em decidir se a CDA n.o 1242570, inserida no ID n. 17199853, preenche os requisitos legais previstos na Lei no 6.830/80.

Impende destacar que, a Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§ 5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade. Confira-se:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do
processo
administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do
processo
administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso dos autos, é possível constatar da CDA
n.o 1242570, inserida no ID n. 17199853
, objeto da execução, quais foram as infrações praticadas pelo Agravante, os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicada, bem como todos os demais dados necessários para a validade do título, como transcrevo:

I - Nome do devedor: Banco do Brasil S/A, situado na Avenida Carmindo de Campos, 1957, na cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.043-670;

II – Valor originário: R$ 20.000,00 – Valor com juros: R$ 23.760,00, Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, conforme Artigo 351 da Lei Complementar no 043, de 26-12-1997, com alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal no 091, de 26-12-2002 e Correção monetária nos termos do ART. 149 da Lei Complementar no 043, de 23-12-1997, com alterações promovidas pelas Leis Complementares Municipal nos 070, de 18-12-2000 e 091, de 26-12-2002. Os valores serão expressos em Reais, atualizados pelo IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo;

III – Origem (auto de infração no 43106/2015); Natureza (Multa Administrativa – Procon/ processo no 767/2008); Fundamento Legal (ART. 14, LEI 8.078, DE 11-9-1990) e Penalidades (LEI 9078/90, ART. 56, INCISO I; DECRETO FEDERAL N 2181/97, ART. 18, I; ARTS. 24 E 28 DECRETO FEDERAL 2.181/97, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 57 LEI 8078/90)

IV – Vide inciso II;

V - Número da CDA: 1242570 Data Inscrição CDA: 03/08/2015 Livro: 1 Folha: 155112

VI – Vide inciso III.

Constata-se, portanto, que a CDA n.o 1242570, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o
6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...]
CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA.

[...] 4.
Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF
.5.
Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
. [...]”.

(TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 28/3/2019) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON –
NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS
– POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80
. [...]”.

(TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/4/2017, publicado no DJE 11/5/2017) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA CORREIOS – VALIDADE – CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DO APELANTE – PRESCINDIBILIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS DO RECEBEDOR – PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, § 5o, III DA LEI N.o 6.830/1980 - RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

É valida a citação via postal quando remetida para o endereço correto do réu, independente da assinatura no Aviso de Recebimento ser de funcionário sem procuração legal para o ato, conforme ocorreu no caso concreto.
Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

(TJ-MT - AC: 10294321420188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2019). [Destaquei]

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, se mostra legítimo o
título objeto
da execução fiscal no
501460-34.2015.8.11.0041
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S/A,
a reformar a decisão liminar proferida, a manter incólume o que foi traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022